Tribunal: TJMT
Processo: 1009297-31.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009297-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 695.387.949-15 (AGRAVANTE), JARDIM DAS ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA - CNPJ: 18.476.569/0001-93 (AGRAVADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em testilha, em que pese as alegações do agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

Isto porque a regra da impenhorabilidade não tem aplicação no caso vertente, pois, como bem ressaltado pelo Juiz a quo na decisão guerreada, “conjuntamente aos valores depositados na conta bancária Nu Pagamentos S.A contém a quantia referente as verbas indenizatórias, que, conforme acima ressaltado, é passível de penhora. Assim sendo, considerando que o valor bloqueado na referida conta não ultrapassa as verbas indenizatórias, não há que se falar na impenhorabilidade do montante de R$ 259,08 (duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos). Segundo porque, o executado não comprovou, de forma categórica, que os valores depositados nas contas bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A, objeto da penhora online, destinam-se ao exercício da profissão e que são oriundos de proventos salariais”.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, em princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por EDUARDO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1008386-76.2020.8.11.0015, que lhe move JARDIM DAS ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA, que indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade dos valores em dinheiro bloqueados e depositados em contas bancárias de propriedade do executado.

Em suas razões, o Agravante sustenta que os referidos valores são oriundos da conta salário e valores pagos pelo Tribunal de Justiça, para o efetivo cumprimento de sua atividade de Oficial de Justiça, encontrando-se impossibilitado de exercer as atividades inerentes a profissão.

Assevera que as verbas de natureza alimentícia e trabalho são protegidas por impenhorabilidade absoluta e que, na hipótese específica do inciso IV do art. 833, do CPC, não se pode admitir a constrição de um percentual dos vencimentos, ainda que ínfimo, visto que, na prática, não há como perquirir, caso a caso, quanto é efetivamente destinado à sobrevivência do devedor.

Informa que os valores bloqueados possuem caráter alimentar do Agravante, pois inexistente qualquer outra modalidade de renda a seu favor.

Defende a incidência do artigo 805, do CPC, e que, se fosse permitida a penhorabilidade do salário, está deveria ser limitada a 30% dos proventos do Agravante.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, ratificando a medida liminar eventualmente deferida, tornando-a definitiva, para reformar a decisão atacada determinando a reintegração dos valores bloqueados para as contas do Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 167316666).

Contraminuta da parte agravada (ID 168840678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta por JARDIM DAS ROSAS – LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA em face de EDUARDO PEREIRA DA SILVA, alegando que firmou com o executado um Compromisso de Compra e Venda, tendo por objeto um imóvel, localizado no Jardim das Rosas, Gleba Celeste 3ª Parte, constante do loteamento e perímetro urbano da cidade, município e comarca de Sinop/MT, em 18/12/2015, subscrito pelas partes e por duas testemunhas.

Anota que no referido compromisso de compra e venda, o executado pagaria o valor de R$ 74.100,00 (setenta e quatro mil e cem reais) sendo dividido esse valor em 03 (três) entradas, sendo a primeira no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e as demais no valor de R$900,00 (novecentos reais) cada, mais 120 (cento e vinte) parcelas iguais e sucessivas de R$ 600,00 (seiscentos reais) vencíveis todo dia 16 (dezesseis) de cada mês.

Contudo, informa que o executado efetuou o pagamento das entradas e de mais 32 (trinta e duas) parcelas, restando pagar 88 (oitenta e oito) parcelas, vencidas desde 16/11/2018 até a presente data.

Requereu a citação do executado para pagar a importância de R$ 65.859,32 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios, (art. 829 e 827 do CPC), advertindo-o, desde já, da fluência do prazo para opor-se mediante Embargos à Execução, nos termos do artigo 915 do CPC.

Citado, o Executado se quedou inerte, razão pela qual a parte Exequente requereu a penhora online via SISBAJUD nas contas do executado, devendo a penhora recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, além das custas no importe de R$ 1.527,00 (mil, quinhentos e vinte e sete reais) e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da dívida, nos termos do art. 831, do CPC.

Deferido o pedido, a busca restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o valor total de R$ 3.284,01 (três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e um centavo).

O Executado apresentou IMPUGNAÇÃO, alegando que é Oficial de Justiça do TJMT e possui três contas bancárias, nas quais recebe, além da remuneração salarial e demais proventos, valores diligenciais/indenizatórios utilizados para efetuar o cumprimento dos mandados.

Aduz a impenhorabilidade do salário e ferramentas/verbas necessárias ao exercício da sua profissão e que os valores bloqueados possuem caráter alimentar, pois inexistente qualquer outra modalidade de renda a seu favor.

Assim, requereu a imediata liberação da integralidade dos valores bloqueados ou, não sendo este o entendimento, seja determinada a manutenção dos bloqueios/indisponibilidade de apenas de 30% (trinta por cento) do salário do Executado, devendo ser excluído deste valor os proventos indenizatórios decorrente do pagamento das diligência pelo Tribunal de Justiça/Vipae.

Contudo, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de desbloqueio por entender que não subsistem evidências concretas a demonstrar que os valores bloqueados nas contas bancárias de propriedade do executado são impenhoráveis.

Inconformado, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O artigo 833, do CPC, descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4º, in verbis:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações do agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

Isto porque a regra da impenhorabilidade não tem aplicação no caso vertente, pois, como bem ressaltado pelo Juiz a quo na decisão guerreada, “conjuntamente aos valores depositados na conta bancária Nu Pagamentos S.A contém a quantia referente as verbas indenizatórias, que, conforme acima ressaltado, é passível de penhora. Assim sendo, considerando que o valor bloqueado na referida conta não ultrapassa as verbas indenizatórias, não há que se falar na impenhorabilidade do montante de R$ 259,08 (duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos). Segundo porque, o executado não comprovou, de forma categórica, que os valores depositados nas contas bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A, objeto da penhora online, destinam-se ao exercício da profissão e que são oriundos de proventos salariais”.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Consta dos autos que através do sistema SISBAJUD, nos dias 24, 26, 30 de janeiro e 02 e 03 de fevereiro de 2023, houve de bloqueios de valores, em contas bancárias do agravante, existentes no Banco Bradesco S.A, Banco do Brasil S.A e Nu Pagamentos S.A, equivalente a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), R$ 93,00 (noventa e três reais), R$ 259,08 (duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), R$ 214,33 (duzentos e quatorze reais e trinta e três centavos), R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 2.682,60 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), que totaliza R$ 3.284,01 (três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e um centavo).

Apesar da vedação de penhora de honorários de profissional liberal e poupança (CPC art. 833, IV e X), o devedor não fez prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com o recebimento de valores decorrentes da sua atividade laborativa.

Consoante se vê dos autos da execução, o agravante tem ao menos três contas bancárias, sendo uma no Banco Bradesco, Banco do Brasil e Banco Inter, que restaram parcialmente cumpridas, não havendo prova cabal de que o agravante receba todo o salário apenas em uma ou em todas as mencionadas contas.

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Daí porque, à míngua de documento que demonstrasse de forma inconteste que o valor efetivamente bloqueado se tratava de quantia essencial à sua mantença, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada, que manteve o bloqueio de ativos financeiros.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023